Tribunal: TJPA
Processo: 0805003-28.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805003-28.2022.8.14.0401

APELANTE: WESLEY SOARES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0805003-28.2022.8.14.0401

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
WESLEY SOARES BARBOSA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, CAPUT , C/C ART. 71, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS (CLIENTES) VÁLIDOS E COERENTES. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ÁLIBI ALEGADO (ART. 156, CPP). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de crime de estelionato em continuidade delitiva à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. Busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos da vítima e dos clientes lesados, é suficiente para sustentar a condenação por estelionato, afastando a tese de que o réu possuía autorização para receber os valores; e (ii) verificar a correção da dosimetria, analisando se o abuso de confiança e o
modus operandi
do agente justificam a exasperação da pena-base ou se são elementos inerentes ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime de estelionato restaram devidamente comprovadas. Os depoimentos da vítima e, principalmente, das testemunhas (clientes da empresa) são coerentes e harmônicos ao descrever que o apelante, valendo-se da sua condição de funcionário, os induziu a erro para que depositassem valores em sua conta pessoal, sob falsas justificativas.

4. É incabível o pleito absolutório. A defesa, ao alegar um fato extintivo/modificativo do direito de punir (o álibi de que possuía autorização para os recebimentos e que prestava contas), atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, do qual não se desincumbiu. As provas apresentadas pela acusação são robustas, enquanto a versão defensiva permaneceu no campo das meras alegações.

5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, que extrapola os elementos normais do tipo. A
culpabilidade
foi negativada em razão do
abuso da relação de confiança
entre empregado e empregador, e as
circunstâncias do crime
foram consideradas mais graves porque o réu utilizou a estrutura da empresa (uniforme e local de trabalho) para dar credibilidade à fraude, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por estelionato é mantida quando os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e se alinham às demais provas dos autos, demonstrando que o agente, abusando da confiança de seu empregador, induziu clientes a erro para obter vantagem ilícita, especialmente quando a defesa não se desincumbe do ônus de provar o álibi alegado (art. 156, CPP).

2.

O abuso de confiança decorrente da relação de emprego e o uso da estrutura da empresa para conferir aparência de legalidade à fraude são elementos concretos que extrapolam o tipo penal do art. 171 do CP, justificando a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 71 e 171; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no REsp: 1825513 PA 2019/0200604-5; STJ – HC: 681482 SP 2021/02277447-5; TJPA – Apelação Criminal: 0004970-02.2016.814.0201.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY SOARES BARBOSA
, por intermédio de seus advogados, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 171, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (ID 17027344).

Narra a denúncia (ID 17027252) que, durante o ano de 2021 e o início de 2022, o acusado, na condição de consultor de vendas da empresa "Quality Locação e Prestação de Serviços Automotivos", mediante ardil, induziu e manteve em erro diversos clientes, orientando-os a depositar os valores referentes às locações de veículos em sua conta bancária pessoal. Para tanto, utilizava a falsa justificativa de que a empresa estaria com problemas fiscais. A conduta teria gerado um prejuízo patrimonial à sua empregadora de aproximadamente R$ 14.455,00 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
WESLEY SOARES BARBOSA
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 103334059). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o réu possuía autorização para receber os valores e que realizava a devida prestação de contas. Argumenta, ainda, que a acusação se baseia em depoimento parcial da vítima e que a ausência do sócio que lhe dava as ordens prejudicou sua defesa. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17027365), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 17865557), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que sua conduta estava autorizada pelo sócio da empresa e que a acusação se ampara em depoimentos parciais.

A tese defensiva não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime de estelionato em continuidade delitiva restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, que vai muito além da palavra de uma das vítimas. A sentença condenatória fundamentou-se em um arcabouço sólido, composto por prova documental e, principalmente, por depoimentos testemunhais harmônicos e detalhados.

A vítima Shirley Cristina Lisboa Santana Tavares relatou em juízo que descobriu a fraude ao contatar clientes que constavam como inadimplentes, os quais informaram ter realizado os pagamentos diretamente ao apelante. Esclareceu que a função do réu era gerar contratos e encaminhá-los ao setor financeiro, não possuindo autorização para receber valores em nome da empresa, muito menos em sua conta pessoal.

O que sela a sorte do apelante, contudo, são os depoimentos dos clientes lesados, que atuaram como testemunhas da acusação.

A testemunha
Marco Aurélio Maia da Silva
narrou que alugou um veículo e foi instruído pelo réu a realizar os pagamentos via PIX para sua conta pessoal. Afirmou que, após a empresa lhe cobrar os valores, confrontou o apelante, que lhe pediu para
apagar os comprovantes de depósito
, uma atitude que denota claramente a intenção de ocultar o ilícito.

No mesmo sentido, a testemunha
José Rodrigo Marques de Azevedo
declarou que foi atendido pelo apelante, trajando uniforme da empresa, e que este o convenceu a depositar o valor do aluguel em sua conta pessoal, alegando que a empresa passava por problemas judiciais e que ele era "filho do dono". Posteriormente, foi cobrado pela empresa e teve que pagar novamente, sofrendo prejuízo direto.

Diante de tais relatos, a versão do apelante de que possuía autorização para os recebimentos e que prestava contas de todos os valores mostra-se isolada e inverossímil. Ao alegar um fato que o eximiria de responsabilidade — o álibi da autorização —, o réu atraiu para si o ônus de comprová-lo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desincumbiu. Os documentos juntados pela defesa (ID 91868399), como bem apontou a magistrada sentenciante, consistem em meros "prints" de e-mail de autenticidade duvidosa e que não demonstram o efetivo repasse dos valores à empresa vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o ônus de provar o álibi invocado é da defesa:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] ÁLIBI NÃO COMPROVADO, QUE NÃO EQUIVALE À CONFISSÃO. [...] Ao consignar que a não comprovação do álibi invocado pelo Acusado seria equivalente a uma confissão, a Corte local deixa de observar a regra relativa ao encargo probatório no processo penal, pois a prova da imputação recai, exclusivamente, sobre a Acusação.
Ainda que, eventualmente, o Paciente alegue um álibi em seu favor e não venha a comprová-lo, essa circunstância, se não socorre a sua defesa, jamais pode reforçar a acusação
, a ponto de ser interpretada como confissão. (STJ - HC: 681482 SP 2021/0227447-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) – destaquei.

No caso concreto, a acusação produziu provas robustas da imputação, enquanto a defesa limitou-se a alegações desprovidas de suporte probatório. Assim, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida imperiosa.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ao argumento de que a culpabilidade e as circunstâncias do crime, valoradas negativamente, seriam elementares do tipo penal de estelionato.

Novamente, sem razão o apelante.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada pela magistrada sentenciante, que identificou elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal.

A
culpabilidade
foi considerada gravosa não pela mera consciência da ilicitude, mas pelo
abuso da relação de confiança
que o apelante mantinha com seus empregadores. Ele se valeu da posição de funcionário para aplicar os golpes, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
foram corretamente negativadas. O apelante não praticou a fraude de maneira simples; ele utilizou o
ambiente físico da empresa, seu uniforme e crachá
para conferir uma aparência de legitimidade aos seus atos, ludibriando com maior facilidade os clientes que agiam de boa-fé.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o abuso de confiança não é inerente ao crime de estelionato e justifica a exasperação da pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASPECTOS EXORBITANTES AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, com fundamento em elementos concretos, o quantum ideal da sanção a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2.
Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, o abuso de confiança constitui elemento excedente ao tipo penal do art. 171 do CP, que justifica o incremento da pena, pois revela a maior intensidade dolosa da conduta.
Precedentes. [...] (STJ - AgRg no REsp: 1825513 PA 2019/0200604-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também segue essa linha:

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. [...] REFORMA DA DOSIMETRIA. [...] In casu, após o ajuste da fundamentação dos vetores do art. 59 do CP, militam, fundamentadamente, em desfavor do recorrente os vetores referentes à sua
culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, os quais são suficientes para afastar a pena base de mínimo legal
(Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime [...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004970-02.2016.8.14.0201 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023.) – destaquei.

Portanto, a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão mostra-se proporcional e justificada pela presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria.

04 – DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa requer, por fim, o prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Contudo, é cediço o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal invocado, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão. No presente caso, todas as teses defensivas relevantes – notadamente a suposta violação ao art. 156 do CPP e a incorreta aplicação do art. 59 do CP – foram devidamente analisadas e rechaçadas ao longo deste voto, com a exposição clara das razões de decidir. Dessa forma, consideram-se prequestionadas, ainda que implicitamente, todas as matérias suscitadas no apelo, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias, caso a defesa assim entenda.

05 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025